Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-27.2023.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. OMISSÃO, AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO E/OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou declaratórios anteriores, mantendo a condenação do réu por crime contra a dignidade sexual de pessoa vulnerável (CP, art. 217-A), após afastar apenas a negativação do vetor circunstâncias do delito e a continuidade delitiva. O embargante alegou omissão, contradição e obscuridade quanto à nulidade processual, à credibilidade do depoimento da vítima e à ausência de materialidade delitiva por falta de exame de corpo de delito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Busca-se verificar se o acórdão embargado apresenta vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, aptos a justificar a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 619 do CPP, não servindo para reexame de provas ou modificação da decisão.
4. A decisão embargada enfrentou expressamente as teses defensivas, reconhecendo a validade do procedimento, a suficiência da prova oral e a coerência das declarações colhidas.
5. Não demonstrado qualquer vício que justifique a integração do julgado, rejeitam-se os novos embargos de declaração.
6. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos constitui medida excepcional, restrita a casos em que os vícios previstos no art. 619 do CPP efetivamente se configuram, o que não ocorre no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, não se prestam ao reexame de mérito, salvo para corrigir omissões, obscuridades ou contradições no julgado.
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 93, IX; CPP, art. 619; CP, art. 217-A; Lei n. 13.431/17, art. 11, § 1o.